Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-66.2021.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM PRÉ-ESCOLA PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA DO MENOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. SITUAÇÃO PECULIAR CONSOLIDADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO.
1. O direito subjetivo público de acesso à educação infantil, em creche ou pré-escola, não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula em escola por ela indicada, próxima da residência ou do trabalho da representante do menor, mormente quando noticiada a inexistência de vagas, sob pena de prejuízos a outros pretendentes à mesma escola.
2. No caso concreto, constata-se que a criança, mediante decisão judicial, ainda em sede de liminar, teve sua matrícula deferida. O agravo interposto pelo DF em desfavor de tal decisão, processo no 0731071-75.2021.8.07.0000, foi indeferido tanto em sede de análise liminar quanto de mérito. A decisão judicial surtiu efeitos e o menor está efetivamente matriculado na creche solicitada. Assim, tem-se que a reversão da medida ocasionaria enorme prejuízo à criança.
3. Considerando o deferimento da antecipação de tutela pleiteada, o lapso temporal decorrido e o fato de a que a parte já esteja matriculada na creche, a sentença que deferiu o pedido inicial, confirmando a antecipação de tutela deve ser mantida. Aplicação da teoria do fato consumado, segundo o qual as situações jurídicas consolidadas, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.
4. Recurso conhecido e não provido.